Tribunal: STF
Processo: ARE 1432615
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 337-A, I DO CP. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 8.212/1991. AFASTAMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO PRESENTES. PREJUÍZO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. PENA ADEQUADADEMENTE FIXADA.



    1. Cuidando-se de crédito tributário constituído em 2007, denúncia recebida em 2013 e sentença proferida no ano de 2016, não vinga a tese de prescrição.



    2. Deve o magistrado decidir de forma fundamentada, expondo claramente suas conclusões, sem que isso implique a obrigação de responder a todas as teses de defesa ou de acusação. Precedentes.



    3. Incabivel a alegação de inconstitucionalidade das Leis n.° 8.137/90 e 8.212/91, sob o fundamento de que igualam o contribuinte ao depositário ou "apropriador" de dinheiro da Fazenda Pública. O objeto jurídico, no caso do art. 337-A do CPB, tutelado não é eventual obrigação jurídica que tenha sido inadimplida, mas consiste na proteção à fonte de custeio da Previdência Social (art. 195 da CF/88). Ainda que se cogitasse de eventual inconstitucionalidade dos citados tipos penais, tal não se verifica, tendo em vista que se trata de tipos penais, com a respectiva sanção, elaborados dentro do processo legislativo constitucional (STF, HC 91.704, 2aTurma, 06.05.2008, rel. Min. Joaquim Barbosa).



    4. A materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio do procedimento fiscal, da representação fiscal para fins penais, pela constituição definitiva do crédito tributário e pelo contrato social da empresa Equipe Empresa de Vigilância LTDA (fls. 18, 45, 374).



    5. Há prova cabal de que os réus eram os administradores e proprietários da empresa à época dos fatos (fls. 119/122, 103, 97/98, 99/102).



    6. A fraude decorrente da ausência de prestação de informações à Previdência Social dos fatos geradores ocorridos entre ente outubro de 2000 a dezembro de 2003 afasta o argumento de boa-fé da defesa, sendo a irretocável a sentença. O fato de a contabilidade ser terceirizada não tira a responsabilidade dos réus pela correção das informações prestadas à receita.



    7. Quanto à dosimetria da pena, nada a alterar, pois a magistrada adequadamente valorou as consequências como negativas, pois não há notícia de reparação do dano, cujos desfalques ajudaram a comprometer o já deficitário Regime Geral de Previdência Social.



    8. Apelações das defesas e do MPF com provimento negado.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para sanar omissão alegada pela defesa quanto à análise da tese de ausência de dolo, mantendo o resultado do acórdão embargado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente